Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011179-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMANN COSTA
AGRAVADO(S):
GENTIL GRAPEGGIA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMANN COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n.o 1015146-60.2020.8.11.0041 ajuizada em face de GENTIL GRAPEGGIA, que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Amparo III, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, objeto do contrato de arrendamento imobiliário, em favor do Autor/agravado.
Explicam que a ação de origem foi proposta devido a “suposto esbulho praticado em desfavor da posse que exerce sobre o pasto de área rural denominada Fazenda Amparo III por força de contrato de arrendamento firmado entre as partes em 19.04.2018” (sic), cujo contrato se encerraria em 19.04.2024.
Asseveram que Gentil Grapeggia arrendou-lhes a pastagem da referida área com a finalidade exclusiva de exercer a pecuária bovina, de modo que o esbulho nunca ocorreu, inclusive, ao tempo da propositura da ação o arrendamento do pasto era exercido sem qualquer impedimento.
Aduzem os agravantes que embora o autor tenha distribuído o feito perante o foro da comarca de Cuiabá – MT sob a alegação de que “a ação é fundada em direito pessoal, contrato de arrendamento de imóvel rural, sendo, portanto, facultada a opção pelo foro de eleição, como consta do contrato, nos termos do disposto no §1o do art. 47 do CPC”, entendem que o juízo a quo é incompetente para processar e analisar essa causa.
Argumentam que o artigo 47, §2o, do CPC/15 é claro ao estabelecer que “a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.
E acrescentam que “ainda que este juízo ad quem visualizasse cumulação de ação possessória com ação de natureza obrigacional, a competência absoluta do foro de situação da coisa (comarca de Santo Antônio do Leverger-MT) prevaleceria sobre aquela de natureza relativa (foro de eleição)” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
E, “no mérito, seja dado integral PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para que, com amparo no artigo 64, §4o, do CPC/15, seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, o do foro de Santo Antônio do Leverger-MT (foro em que situado o imóvel)” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 43772463.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Vislumbra-se que o agravante busca suspender a decisão recorrida que determinou a reintegração de posse do imóvel rural em favor do agravado, por considerar que esta foi proferida por juízo incompetente.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
No caso, constata-se que a controvérsia gira em torno da competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse em área rural localizada no Município de Santo Antônio do Leverger, que é objeto de contrato de arrendamento de pastagens.
Como é cediço, a competência é matéria disciplinada pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 42 e seguintes, que tem como regra geral o foro do domicílio do réu, além de outras disposições que estabelecem o foro competente por razões de proteção ao mais fraco na relação jurídica, de economia processual ou de facilidade na instrução do feito.
Na hipótese, tem-se que o juízo a quo, da Comarca de Cuiabá/MT, recebeu a ação e deu-lhe normal prosseguimento, decidindo por conceder a liminar de reintegração de posse ao autor, ora agravado, entendendo pela competência do foro de eleição constante no contrato de arrendamento.
Entretanto, trata-se de matéria que envolve ampla discussão, de modo que é recomendável que se suspensa a reintegração de posse até que decida o mérito do presente agravo, mesmo porque está aparente o risco de dano grave, de difícil reparação, se ao final verificar-se que a decisão foi proferida por juiz absolutamente incompetente.
De mais a mais, a escolha do foro da situação do imóvel, objeto do negócio jurídico, para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva a reintegração da posse, revela-se, a princípio lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem, razão pela qual, por ora, entendo que prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC, in verbis:
“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”
Assim, tudo indica que o fundamento da questão posta em juízo é o direito de propriedade sobre o imóvel dado em arrendamento. Logo, como determina o dispositivo legal acima transcrito, é competente o foro da situação da coisa que, no caso em tela, é a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
Registre-se, por fim, que tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, a mesma é inderrogável por convenção das partes (art. 62, primeira parte, do CPC).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) - COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC.” (TJMT - AI 1011986-24.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).
Sendo assim, diante da complexidade da causa, vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à medida vindicada, entendo pertinente suspender a decisão recorrida até o deslinde final do presente recurso, quando então a Câmara Julgadora, diante de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto oferecido na resposta do agravado, formará um convencimento certo e seguro sobre a matéria posta à análise.
Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do CPC, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão da decisão recorrida até o final julgamento do presente agravo.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora